Tribunal: TJBA
Processo: 8002299-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002299-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO DOS REIS ARCANJO

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. SERASA S.A. COMO RÉ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. DADOS FORNECIDOS POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE DEVER DE GUARDA DE CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por MAURÍCIO DOS REIS ARCANJO contra a sentença do MM. Juiz de Direito da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Exibição de Documento ajuizada em face da SERASA S.A., reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa e extinguiu o processo sem julgamento de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. O Autor pretendia compelir a SERASA à apresentação do contrato que embasou a dívida registrada em sua plataforma. A sentença também condenou o Acionante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da Justiça gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a SERASA S.A. possui legitimidade passiva para figurar em Ação de Exibição de Documento, referente à dívida registrada em sua plataforma; e estabelecer se é cabível a inversão do ônus sucumbencial, diante da alegada inércia da empresa em apresentar o contrato extrajudicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A SERASA S.A. atua como gestora de banco de dados e plataforma de negociação de dívidas, sendo sua função restrita ao armazenamento e à disponibilização de informações fornecidas por terceiros, sem integrar a relação jurídica originária do débito.

4. O dever de guarda e apresentação do contrato celebrado com o consumidor recai exclusivamente, sobre o credor originário da dívida, no caso, o Itaú Unibanco S/A, e não sobre a plataforma que apenas divulga as informações.

5. A atuação da Recorrida como intermediadora, em ambiente virtual de negociação (“Serasa Limpa Nome”), não implica detenção ou obrigação de exibição dos documentos originais, o que afasta sua legitimidade para responder pela exibição judicial.

6. A condenação em custas e honorários segue o princípio da causalidade, sendo legítima, ainda que suspensa a exigibilidade em virtude da Justiça gratuita. Não se justifica a inversão da sucumbência, pois não há demonstração de má-fé ou resistência injustificada da empresa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 85, §§ 2º e 11; Lei nº 1.060/1950, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 751.977/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 19.05.2017; TJSC, Apelação Cível nº 0331469-54.2015.8.24.0023, Rel. Des. Henry Petry Junior, j. 13.02.2017; TJSC, Apelação Cível nº 0308678-57.2016.8.24.0023, Rel. Des. Cláudia Lambert de Faria, j. 28.11.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8002299-53.2024.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de
Salvador
,
tendo como Recorrente
MAURÍCIO DOS REIS ARCANJO,
sendo

Recorrid
a
SERASA S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
.